Tribunal: TJES
Processo: 0036616-40.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036616-40.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO SIQUEIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0036616-40.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
ADRIANO SIQUEIRA DOS SANTOS, CALIEL DE CARVALHO DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 18 de dezembro de 2018, na residência situada na rua Irineu Fraga Neves, no Bairro Ilha da Conceição, no município de Vila Velha/ES, o réu
ADRIANO SIQUEIRA DOS SANTOS
mantinha em sua posse, para fins de mercancia, 14 (quatorze) pedras de “crack”, com massa total de 3,7 gramas, 12 (doze) buchas de “maconha”, com massa total de 41,5 gramas, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, na cor preta, sem autorização e em desacordado com determinação, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie.

Infere-se, ainda, que
CALIEL DE CARVALHO DOS SANTOS
ao perceber a presença da guarnição empreendeu fuga. Realizadas buscas onde se encontrava o réu, os militares encontraram 8 (oito) “pinos de cor preta” de cocaína, devidamente embaladas para a comercialização, bem como a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) em espécie. Ao conduzirem os réus para a Delegacia de Polícia, os militares perceberam que
CALIEL DE CARVALHO DOS SANTOS
escondia em sua boca 1 (um) pino de cocaína. Apurou-se, por fim, que os réus são primos e residem no mesmo terreno.

Em razão de tais fatos, os apelantes foram condenados pela prática do crime de
tráfico de drogas (33,
caput
, Lei nº 11.343/06), às penas de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (
ADRIANO SIQUEIRA DOS SANTOS
) e de 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa (
CALIEL DE CARVALHO DOS SANTOS
).

Malgrado não questionada a materialidade delitiva, a mesma é constatada através auto de apreensão (fl. 19), Boletim de ocorrência unificado (fls. 6/9) e do laudo toxicológico definitivo (fls. 122/123).

No tocante a autoria, verifica-se que se encontra comprovada através dos depoimentos prestados durante a instrução processual, cujo fragmentos transcrevo:

[...]
que se recorda dos fatos; que o parceiro do denunciado já conhecia o denunciado ADRIANO de outras abordagens; que havia tempo que ADRIANO estava
correndo, já que ele estava com mandado de prisão em aberto
; que em outra abordagem que o parceiro do declarante fez, o denunciado ADRIANO fugiu e deixou a namorada com muita droga; que narra o declarante que toda vez que iam tentar fazer a abordagem de ADRIANO, não conseguiam porque a pessoa de CALIEL, que estava na pista, avisava para ADRIANO e ADRIANO possuía na casa dele um buraco que ele utilizava para realizar suas fugas; que no dia dos fatos a a policia foi acionada porque houve uma confusão entre duas mulheres na casa de ADRIANO; que chegando até o local CALIEL estava na rua e rapidamente se deslocou do local onde estava e saiu dali;
local onde a ocorrência passava era a casa de ADRIANO, mas a portão daquela residência estava fechado; que pararam em frente da residência e conseguiram ouvir as duas mulheres discutindo e falando alto; que em dado momento ADRIANO falou para as mulheres calarem a boca e que ele estava querendo dormir; que chegou em um momento que alguém para alguém que resolveria isso lá fora; que nesse momento, um delas destravou a portão e puxar um pouquinho e como a declarante tinha ouvido a voz de ADRIANO, ingressou no recinto; que foi dado voz de prisão a ADRIANO, tendo o mesmo algemado; que o mesmo foi conduzido para viatura; que foi feito em seguida uma busca na casa e foi encontrada um material ilícito; que foi encontrado drogas no local, dentre elas maconha, pó e salvo engano pedras
; que não se recorda da quantidade; que narra a declarante que com relação a CALIEL, revela que naquele momento que ao verem a mesmo, não deu para atender duas ocorrências ao mesmo tempo, então optaram para atender a ocorrência que fora solicitada anteriormente;
que depois que deteram ADRIANO, voltaram até o local onde estava CALIEL e lá depois de realizarem buscas localizarem pinas de cocaína; que esses pinas estavam escondidos; que arrecadaram esses pinos 7 de cocaína e em seguida quando seguiam na direção do trevo de Capuaba, se depararam com CALIEL e então resolveram abordá-lo; que no curso da abordagem, localizaram dentro da boca de CALIEL um pino de cocaína de coloração preta; que esse pino localizado na boca de CALIEL tinha as mesmas características dos pinos de cocaína que foram arrecadados no local onde anteriormente se encontrava pessoa de CALIEL
(...)”. (depoimento judicial prestado pelo Policial Militar Rodolfo Ribeiro de Oliveira, fl. 149).

[...] que no dia dos fatos já se encaminhavam para o bairro quando receberam uma comunicação do CIODES para atender uma ocorrência;
que a notícia dava conta de que uma pessoa estava agredindo ou ameaçando outra pessoa e que isso estava ocorrendo na casa de um traficante; que então associaram isso a pessoa de ADRIANO; que quando entraram na rua, viram a pessoa de CALIEL e outras duas pessoas; que os três ao verem a viatura saíram andando; que como chegaram ali para atender uma ocorrência, seguiram adiante
; que foram até o local indicado e lá chegando estava uma gritaria; que pararam a viatura em frente ao portão; que ouviu ADRIANO gritar o seguinte: "para vocês duas de gritar porque eu quero dormir e vão lá para fora"; que as duas abriram o portão e foram para fora, respeitando a ordem de ADRIANO, posto que ele queria descansar;
que elas abriram o portão e ADRIANO viu os policiais; que ADRIANO estava dentro do quintal; que ADRIANO viu os policiais e neste momento o declarante gritou para ADRIANO: "perdeu"; que ADRIANO então levantou as mãos e disse: "perdi"; que mandaram ADRIANO deitar e ele atendeu
[...]; que a casa de ADRIANO é um cômodo e possui logo em cima um buraco; que ADRIANO consegue entrar nesse buraco e subir para a parte de cima e fugir[...];
que posteriormente fizeram uma varredura e acharam uma quantidade de entorpecente dentro da casa, dentre elas buchas de maconha, crack e cocaína (...); que conhece ADRIANO de outras ocorrências e desde que ADRIANO passou a ter conhecimento que existe contra ele um mandado de prisão ele só faz fugir da polícia (...); que depois de deterem ADRIANO, no dia dos fatos, voltaram até o local onde visualizaram CALIEL e lá no local localizaram uma sacola contendo substâncias entorpecentes, ou seja, pino de cocaína; que quando estava indo para o DPJ, deparam com CALIEL caminhando na altura do bairro Ilha da Conceição, e resolveram abordá-lo; que quando CALIEL viu os Militares, o mesmo virou de lado; que o declarante mandou que ele virasse de frente para o declarante e nesse momento o declarante pediu que CALIEL abrisse a boca; que ele abriu a boca e dentro da boca dele havia um pino de cocaína;
que diante disso também conduziram CALIEL até o DPJ; que o declarante descobriu posteriormente que CALIEL e ADRIANO são primos; que CALIEL e ADRIANO moram dentro do mesmo terreno em casas diferentes [...]”. (depoimento judicial prestado pelo Policial Militar Arthur Paixão Siqueira, fl. 150).

Desse modo, não há como acatar a tese defensiva de absolvição, tendo em vista que restou comprovado através dos testemunhos firmes e coerentes dos policiais militares prestados em juízo, aliado com as demais provas coligidas nos autos, que ambos os apelantes estavam em posse de "crack", "maconha" e "cocaína", embalados e destinados à traficância.

Ademais, ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possue elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.[...] (
TJES
, Apelação nº 0017529-30.2016.8.08.0048, Rel. Des.
ADALTO DIAS TRISTÃO
, Segunda Câmara Criminal, DJe: 19.10.2022).

Superado tal ponto, passo ao exame da dosimetria.

Com relação ao apelante
Adriano Siqueira dos Santos
, na primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em
6 (seis) anos 2 (dois) meses de reclusão
, sopesando negativamente
a culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, patamar que julgo proporcional, ainda mais levando-se em consideração a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (42, Lei 11.343/06).

Na segunda fase, diante do fato do réu ser reincidente, conserva-se a exasperação da reprimenda em
4 (quatro) meses
e, por inexistirem atenuantes e causas de diminuição/aumento,
mantém-se
a pena em
6 (seis) anos e 6 (meses) de reclusão.

Por ser proporcional à reprimenda corpórea,
preserva-se
a pena pecuniária em 700 (setecentos) dias-multa.

No tocante ao apelante
Caliel de Carvalho dos Santos
, de igual modo,
o magistrado fixou a pena-base em
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, sopesando negativamente
a culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, patamar que julgo proporcional, ainda mais levando em consideração a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (42, Lei 11.343/06).

Na segunda fase, não foi reconhecida a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na última fase, o magistrado aplicou a causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), motivo pelo qual reduziu a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias, justificando a aplicação no patamar mínimo diante da quantidade de droga apreendida.

Sobre esse ponto, destaque-se assistir razão à tese defendida pelo representante do Ministério Público Estadual, o qual requer o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que o objetivo da benesse é beneficiar o traficante eventual ou ocasional,
que não esteja envolvido com práticas criminosas
, impedindo, desse modo, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, o apelado foi condenado na ação penal de nº 0020835-12.2017.8.08.0035 pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a procedimentos de apuração de atos infracionais, evidenciando a dedicação à atividades criminosas, o que impede a concessão da benesse.

Neste sentido:

[...] 2 Impossível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que o réu possui condenação anterior pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Precedentes STJ. (
TJES
, Apelação 0005168-50.2020.8.08.0012, Rel. Des. Substituto
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
, Primeira Câmara Criminal, DJE 2.2.2022).

[...] 4. A reiteração delitiva demonstra a dedicação a atividade criminosa e, com acerto, foi afastado o tráfico privilegiado.
(
TJES
, Apelação 0003675-55.2019.8.08.0050, Rel. Des.ª
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJE 15.12.2021).

Diante disso e por não existirem causas de aumento a serem consideradas, torno definitiva a pena do apelante
Caliel de Carvalho dos Santos
em
6 (seis) anos 2 (dois) meses de reclusão.

Readequa-se a sanção

pecuniária para
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Diante do quadro de reincidência do réu, altera-se o regime inicial para o
fechado
(33, § 2º, "a", CP).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para afastar a causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 aplicada ao apelado
Caliel de Carvalho dos Santos
e, consequentemente,
fixando a pena em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650

(seiscentos e cinquenta) dias-multa,
mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os depoimentos das testemunhas, corroborado com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática do crime de tráfico de drogas.

2. O
depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possue elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça.

3. Por se encontrar devidamente fundamentada e em patamar proporcional, mantém-se a pena imposta pelo magistrado de primeiro grau.

4. Impossível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que o réu possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas.

5. Readequa-se a sanção pecuniária para que seja proporcional à pena fixada.

6.
Diante do quadro de reincidência do réu, altera-se o regime inicial para o fechado.

7. A
pelo defensivo,
IMPROVIDO;
Recurso ministerial
PROVIDO,
para afastar a causa de diminuição prevista no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 aplicada ao apelado
Caliel de Carvalho dos Santos
e, consequentemente,
fixar a pena em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650

(seiscentos e cinquenta) dias-multa,
mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.